Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725235-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JANAÍNA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração opostos pela defesa, em face de sua intempestividade (ID 51507092). A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 140, caput, e §3o, e 147, ambos do Código Penal, 386, incisos II, III, e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a prova colhida não demonstra com a certeza necessária que a recorrente praticou os crimes de injúria racial e de ameaça narrados na denúncia, razão pela qual requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXAMINADOS MONOCRATICAMENTE NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de os embargos de declaração, opostos na origem contra decisão colegiada, serem julgados monocraticamente pelo relator, é imprescindível a interposição de agravo interno a fim de que haja o exaurimento da instância. Incidência, no caso, da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (ut, AgRg no REsp 1541150/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 22/02/2016). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.230.602/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023